Tribunal: STF
Processo: SS 271
Classe: SS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-09-13
Data de publicação: 1989-09-13

Ementa:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DENEGADO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA,
NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL. A TEOR DO ART. 4., DA LEI 4348/1964, E
INTERPONIVEL AGRAVO REGIMENTAL DO DESPACHO DE PRESIDENTE DE
TRIBUNAL, QUANDO SUSPENDE OS EFEITOS DE LIMINAR OU DE DECISÃO
DEFINITIVA, EM MANDADO DE SEGURANÇA. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE
CONFIGURAM OS PRESSUPOSTOS DA RECLAMAÇÃO (RISTF, ART. 156). AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.